Tribunal: TJMT
Processo: 1046999-82.2023.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046999-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu recurso de apelação, alegando omissão na fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa à fixação dos honorários, estabelecendo o percentual devido nos termos do art. 85, § 3º e § 11, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a fixação dos honorários por equidade apenas em hipóteses específicas, como exclusão de devedores por ilegitimidade passiva em execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

6. A insurgência da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico segue a regra do art. 85, § 3º e § 11, do CPC, salvo hipóteses excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJMT,
N.U 1015763-07.2024.8.11.0000
,
N.U 1032607-32.2024.8.11.0000
,
1001745-20.2020.8.11.0000
e
N.U 1028451-82.2018.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 263038782) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no
decisum,
caracterizada pela ausência de fixação dos honorários por equidade, conforme requerido pelo ente público.

Afirma que:
“a despeito de que ao apreciar o REsp repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ tenha vedado a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, tal entendimento vem sendo sopesado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ACO 2.988/DF (acórdão publicado em 11/03/2022) que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos.”

Requer o provimento do presente recurso,
“sanando a omissão mencionada, com a fixação dos honorários com base em equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, requerendo seja analisada a distinção sobredita, inclusive para fins de prequestionamento – já que o capítulo em questão vem sendo alvo de decisões favoráveis ao Fisco no âmbito do e. STJ.”

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id. 263531292, postulando pela rejeição dos Embargos, uma vez que
“tratam-se apenas de mero inconformismo da embargante com a decisão embargada, haja vista que não há omissão, contradição e obscuridade na decisão, muito menos falta de fundamentação, motivo pelo qual merecem ser rejeitados.”

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do
relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração
oposto
s
contra acórdão proferido no Recurso de
Apelação, que, por unanimidade, desproveu
o recurso
,
nos termos do voto do relator.

O acórdão
, ora recorrido,

restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. IRDR TEMA 09 TJMT.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, extinguindo execução fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual no processo administrativo que
resultou na CDA n. 20192908787, considerando o prazo estabelecido no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece prazo prescricional de 5 anos para a conclusão do processo administrativo ambiental, contados da data da infração.

4. Conforme IRDR Tema 09 do TJMT, o decreto aplica-se aos processos administrativos não finalizados até 1º/11/2013, mesmo que relativos a fatos anteriores.

5. Entre a lavratura do auto de infração (31/08/2012) e sua homologação (19/07/2019) transcorreu prazo superior a 5 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a 5 anos entre a lavratura do auto de infração e sua homologação final, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013, mesmo para infrações anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 1º/11/2013."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: IRDR Tema 09 TJMT (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000); STJ Tema 324.

A
embargante defende
, em síntese, que o acórdão se apresentou

omisso
, uma vez que
não acolhe
u
o seu requerimento para que os honorários fossem fixados por equidade e não em percentual.

Com efeito
,
cediço
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,

não
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto
inexistente
s,
in
casu
, vício
s
elencado
s

no artigo supramencionado
.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi
enfrentada no
acórdão impugnado
, o qual fixou:
“
Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 10% (doze por cento) do proveito econômico.
”

Vê-se assim que o acórdão
não padece de
omissão
,
contradição
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso
manejado

o inconformismo d
a
embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

De toda forma,
apenas para que não restem dúvidas sobre a questão suscitada,
pontuo que conforme jurisprudência do STJ
e
deste Tribunal, a fixação dos honorários por equidade em matéria de execução fiscal
é possível no caso de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a extinção se deu pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva. Veja-se julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃOFISCAL– ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DAEXECUÇÃOEM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS –HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.076/STJ - FIXAÇÃO POREQUIDADE– CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito,
os honorários devem ser fixados por equidade.

2. Recurso provido.

(N.U 1015763-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃOFISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS POREQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do
executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1032607-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Assim, por não se trata de situação de e
xtinção/exclusão por ilegitimidade passiva, não é caso de condenação dos honorários por equidade, mas sim em percentual, conforme dispõe o art.
85, §3º do CPC e a majoração
obedece o

disposto no §11 do mesmo artigo, tendo em vista o total desprovimento do recurso (Tema
1.059 do STJ).

A propósito
(inexistência de omissão)
, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/202
1,
Publicado
no DJE 05/02/2021
)
[destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022)
[destaquei]

Assim,
inexistindo o vício apontado deve ser
rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025